Tribunal: TJPA
Processo: 0819423-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819423-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON DA SILVA MACHADO, MIZAEL SAMINES DA SILVA, ERIVANIA RODRIGUES CARNEIRO, MARA RAIANE SABOIA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803152-22.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA.

PACIENTES: CLEIDSON PEREIRA FERNANDES, DENILSON DA SILVA MACHADO, MIZAEL SAMINES DA SILVA, ERIVANIA RODRIGUES CARNEIRO, MARA RAIANE SABOIA DE LIMA e RENATA CHIPAIA DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de 06 (seis) pacientes (Cleidson Pereira Fernandes, Denilson da Silva Machado, Mizael Samines da Silva, Erivania Rodrigues Carneiro, Mara Raiane Saboia de Lima e Renata Chipaia dos Santos), presos em flagrante delito no dia 25/07/2024, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), decorrente da "Operação Anti-Pharmaca 2", no município de Brasil Novo, Estado do Pará. A impetração aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de fundamentação das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, ausência de requisitos autorizadores da medida extrema e existência de qualidades pessoais favoráveis dos pacientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões centrais em discussão: (I) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; (II) analisar a fundamentação das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, bem como a presença dos requisitos autorizadores; (III) avaliar a relevância das qualidades pessoais favoráveis como argumento para a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a instrução processual tramita regularmente, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a designação de audiência de instrução e julgamento para 18/03/2025. O prazo processual deve ser analisado com razoabilidade, à luz das peculiaridades do feito.

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. As decisões demonstram elementos concretos, como a gravidade dos fatos (envolvimento com facção criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo), indícios de autoria e materialidade, risco de reiteração delitiva e periculum libertatis, justificando a segregação para garantia da ordem pública.

5.

As decisões não apresentam nulidades ou ausência de fundamentação, estando baseadas em elementos probatórios consistentes (drogas, armas, dinheiro, depoimentos e antecedentes criminais). As circunstâncias descritas inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6.

As qualidades pessoais favoráveis dos pacientes, como residência fixa ou ausência de antecedentes criminais mais graves, não possuem, por si só, força para afastar a manutenção da custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada (Súmula nº 08 do TJ/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo processual deve ser analisado com razoabilidade, considerando a complexidade do caso e o número de réus, sendo admissível sua dilação quando justificada.

2.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, especialmente quando há risco de reiteração delitiva e elementos que indiquem gravidade concreta da conduta.

3.

Qualidades pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 310, II, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Súmula nº 08 do TJ/PA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 19 de dezembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor dos pacientes CLEIDSON PEREIRA FERNANDES, DENILSON DA SILVA MACHADO, MIZAEL SAMINES DA SILVA, ERIVANIA RODRIGUES CARNEIRO, MARA RAIANE SABOIA DE LIMA e RENATA CHIPAIA DOS SANTOS, presos em flagrante delito no dia 25/07/2024, em decorrência da imputação que lhe estão sendo feitas pelo crime previsto nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, nos autos da Ação Penal nº 0800523-56.2024.8.14.0071.

A impetrante aduz que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal nos seus
status libertatis
, por: a) excesso de prazo para a conclusão da instrução processual; b) falta de fundamentação da decisão que decretou, assim como a que manteve a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) pacientes são possuidores de qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, requereu, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 23382335 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 23455038 - página 1 a 5),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 23654773 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 25/07/2024, no município de Brasil Novo, Estado do Pará, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou a Operação Anti-Pharmaca 2, com o objetivo de desmantelar uma associação criminosa ligada a Facção Criminosa Comando Vermelho, grupo conhecido por sua atuação no tráfico de drogas na região.

Após meses de investigação, a Polícia Civil monitorava os movimentos dos integrantes da referida facção criminosa, que estavam sendo vigiados por suas atividades ilícitas, principalmente pelo tráfico de drogas, conforme denúncias e informes coletados. No dia anteriormente mencionado, informantes relataram que os principais membros da organização criminosa haviam saído do município de Medicilândia, Estado do Pará após uma tentativa de homicídio por parte de uma facção rival e se hospedaram no hotel Brasil Novo Palace, localizado na Rua Central, nº 152, Bairro Central, município de Brasil, Estado do Pará.

A Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, iniciou o monitoramento do local. Durante a operação, uma funcionária do hotel relatou que a coacta Erivania Rodrigues Carneiro, conhecida como "Diabla", havia se envolvido em uma briga com ela, agredindo-a verbalmente. A polícia foi então chamada ao local.

Enquanto as autoridades policiais se aproximavam do hotel, uma testemunha que estava do lado de fora relatou ter visto 02 (duas) mulheres jogarem, de cima da sacada, sacolas que continham substâncias suspeitas, possivelmente drogas, na tentativa de se desfazer das evidências antes da chegada dos policiais. Essas mulheres foram identificadas como Erivania Rodrigues Carneiro e Mara Raiane Saboia de Lima.

A equipe policial invadiu os quartos nº 205 e 2012, onde estavam hospedados os pacientes Cleidson Pereira Fernandes, Mizael Samines da Silva, Denilson da Silva Machado, Renata Chipaia dos Santos, Mara Raiane Saboia de Lima, Erivania Rodrigues Carneiro, além de um menor de idade identificado como F. F. da S., de 17 (dezessete) anos.

Durante a revista, foram encontradas: 10 (dez) petecas de crack, embaladas em papel alumínio, que haviam sido jogadas da sacada; 04 (quatro) petecas de crack encontradas nos quartos; 02 (dois) invólucros de maconha; 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, calibre .38, contendo 07 (sete) munições intactas; 03 (três) munições de calibre .22; a quantia de R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais), em notas de valores variados e fracionadas, 07 (sete) aparelhos celulares e 01 (uma) motocicleta que era usada pelo grupo criminoso.

Durante o interrogatório dos pacientes, foram constatadas diversas contradições. Enquanto alguns negaram a participação na Facção Criminosa Comando Vermelho, outros admitiram ser membros, confirmando a atuação coletiva e coordenada do grupo. Tais contradições são típicas de tentativas de ocultar a verdade, mas, ao cruzar as informações dos depoimentos com as provas materiais (drogas, armas e dinheiro), a polícia conseguiu confirmar o envolvimento de todos os pacientes.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil do Município de Medicilândia já haviam apontado que os pacientes estavam na cidade para executar membros de uma facção rival, conhecida como CCA, em represália a um atentado sofrido anteriormente. Provas, como prints de conversas e fotos dos coactos Denilson da Silva Machado e Mizael Samines da Silva, posando com armas de fogo, foram anexadas ao inquérito, confirmando o envolvimento do grupo em atividades criminosas.

Todos os acusados possuem antecedentes criminais, principalmente relacionados ao tráfico de drogas, conforme os registros anexados a ação penal.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

A impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que os pacientes se encontram preso desde o dia 25/07/2024.

Apesar do tempo da prisão, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual, tendo em vista que a
ação penal se encontra em tramitação regular, em que pese sua complexidade, com vários réus e, p
ortanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Outrossim, consta nos autos principais que, no dia 11/12/2024, o juízo inquinado coator rejeitou a preliminar de ausência de justa causa da prisão, manteve a custódia cautelar e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18/03/2025.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo
a quo
capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Percebe-se da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva, que a autoridade inquinada coatora fundamentando nos requisitos autorizadores previstos nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, pois sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que os pacientes venham cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos do
decisum
preventivo
in verbis
:

[...]Esclarecidas as circunstâncias em que se efetivou a prisão dos custodiados, foi realizada nos termos do inciso II do art. 302 do Código de Processo Penal, constata-se que não existem vícios formais ou materiais que venham macular a peça razão, sendo legal a prisão em flagrante.

Diante da situação fática apresentada, há indícios de flagrante delito relacionados ao tráfico de drogas, conforme o artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como e posse irregular de arma de fogo e munições.

Para que seja decretada a prisão preventiva requer a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, comprovando a existência do crime e indícios de autoria, bem como o perigo decorrente da liberdade do investigado.

Os depoimentos prestados perante a autoridade policial, dos policiais, testemunhas que trabalham no hotel juntamente com o Termo de Exibição e Apreensão e o Laudo de Constatação Provisório, evidenciam a materialidade dos crimes e fortes indícios de autoria atribuídos a todos os flagranteados.

No que se refere ao periculum libertatis, destaco a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, necessidade de manter os flagranteados segregados do convívio social, bem como para garantir a ordem pública, vez que foi encontrada quantidade de drogas considerável, evidenciando a conduta delituosa de traficância dos autuados, bem como as certidões de antecedentes criminais com Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo necessária a manutenção da segregação preventiva.[...]

[...]Diante do exposto:

a) HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, eis que ausente qualquer nulidade;

b) Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312, e 313, todos do Código de Processo Penal, e CONVERTO em PREVENTIVA as prisões em flagrante de MIZAEL SAMINES DA SILVA, RENATA CHIPAIA DOS SANTOS, DENILSON DA SILVA MACHADO, ERIVANIA RODRIGUES CARNEIRO, MARA RAIANE SABOIA DE LIMA, CLEIDSON PEREIRA FERNANDES;[...]

Assim a autoridade inquinada coatora manteve a custódia cautelar:

[...]Verifico que estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, pois a) o fato criminoso está devidamente descrito, o que possibilita a defesa do réu com amplitude; b) o denunciado está suficientemente identificado, o que garante a exação do direcionamento da acusação; c) a classificação dos fatos está feita corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e d) o rol de testemunhas está inserido adequadamente na denúncia.

Os elementos colhidos no inquérito policial dão embasamento às afirmações feitas na denúncia. Com efeito, destaco que a imputação encontrou respaldo nas declarações de testemunhais coletadas pela polícia judiciária.

Importante asseverar, que os elementos invocados não foram colhidos sob a égide do contraditório e não servirão para embasar, por si só, a procedência das alegações deduzidas na denúncia, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Entretanto, servem para embasar o juízo de admissibilidade da acusação, pois este momento processual inicial não se presta ao exame da procedência ou não das alegações do Ministério Público.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a decisão que decretou, assim como a que manteve a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores da medida extrema.

Outrossim, não há qualquer anormalidade nas decisões ora combatidas, visto que as mesmas foram baseadas em provas consistentes, encontrando-se escorreitamente fundamentadas. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão preventiva.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos pacientes necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta.

Assim, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

Desse modo conclui-se que o cárcere dos pacientes se encontra motivado em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente em razão da presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, nas condições indispensáveis para a conservação da prisão preventiva, diante dos requisitos autorizadores da prisão, previstos nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, o que inviabiliza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Assim que eu voto.

Belém. (PA), 18 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/12/2024